Tribunal: STF
Processo: Rcl 58040
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de usurpação de competência do STF. Controvérsia na origem envolve direitos relacionados à jornada de trabalho, ao descanso semanal remunerado e ao pagamento de hora extraordinária assegurados a servidor público municipal. “Operação Carnaval 2023”. Decreto do Município de Salvador que estabeleceu escala de trabalho de agentes de trânsito durante o Carnaval de Salvador. Não configurada matéria de índole constitucional. Não cabimento do incidente de contracautela perante esta Suprema Corte. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Segurança pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de competência do STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município - Astram, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Segurança nº 3.433, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que impetrou o Mandado de Segurança nº 8005166-56.2023.8.05.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo de mitigar os efeitos do Decreto nº 36.611/2023, do Município de Salvador que, segundo alega, impôs medidas violadoras dos direitos dos trabalhadores, consubstanciadas na (i) realização de trabalho em jornada de trabalho superior ao limite de 44 horas semanais previsto no art. 7º, XIII, da CF; (ii) realização de trabalho sem descanso semanal remunerado, consoante exigido no art. 7º, XV, da CF; e (iii) remuneração do horário noturno em valor idêntico ao trabalho diurno, sem observar o art. 7º, IX, da CF.



    Deferida em parte a liminar para determinar a reorganização da escala de trabalho especial, intitulada de “Operação Carnaval 2023”, observando o limite máximo da jornada de trabalho, o intervalo mínimo interjornadas, o pagamento do horário noturno, bem como de horas extraordinárias ou respectiva compensação.



    Noticia que o Município de Salvador, parte beneficiária da decisão reclamada, manejou Agravo Interno com pedido de cassação da liminar, porém, não obteve êxito.



    Em seguida, o ente municipal ajuizou a Suspensão de Segurança nº 3433, perante a Corte Superior de Justiça, em que acolhido o pedido para sustar os efeitos da decisão liminar proferida pelo TJBA, ao fundamento de risco de grave lesão à ordem e à segurança pública, dada a magnitude do carnaval soteropolitano (ato reclamado).



    3. A reclamante alega usurpada a competência do STF, ao argumento de que a matéria discutida no processo de origem possui natureza constitucional, tendo em vista violados direitos constitucionalmente previstos no art. 7º, IX, XIII e XV, da Carta Magna, devendo prevalecer a competência desta Suprema Corte na hipótese de concorrência de matéria constitucional e infraconstitucional.



    4. Sustenta que a decisão reclamada causou embaraço e incentivou a má gestão, tendo em vista já publicada nova escala de substituição de servidores - agentes de trânsito -, em cumprimento à decisão proferida pelo TJBA.



    5. Aduz que a jornada excessiva, sem observância dos direitos dos trabalhadores, pode configurar trabalho análogo à escravidão, a teor das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, a exigir intervenção do Poder Judiciário para preservar os direitos trabalhistas dos agentes.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para análise do incidente de contracautela.



    10. Consoante relatado, na origem, a ora reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 8005166-56.2023.8.05.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo de mitigar os efeitos do Decreto nº 36.611/2023, do Município de Salvador que, segundo alega, impôs aos agentes de trânsito medidas violadoras dos direitos dos trabalhadores, para atuarem durante o Carnaval de Salvador, consubstanciadas na (i) realização de trabalho em jornada de trabalho superior ao limite de 44 horas semanais previsto no art. 7º, XIII, da CF; (ii) realização de trabalho sem descanso semanal remunerado, consoante exigido no art. 7º, XV, da CF; e (iii) remuneração do horário noturno em valor idêntico ao trabalho diurno, sem observar o art. 7º, IX, da CF.



    A liminar foi deferida em parte para determinar a reorganização da escala de trabalho especial, denominada “Operação Carnaval 2023”, observando o limite máximo da jornada de trabalho, o intervalo mínimo interjornadas, o pagamento do horário noturno, bem como de horas extraordinárias ou a respectiva compensação. Colho excerto da decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:



    “[...] O Presente Writ foi ajuizado pretendendo-se o reconhecimento da ilegalidade relativa às disposições do Decreto nº 36.611, de 07 de fevereiro de 2023, no que se refere ao regime de trabalho e a remuneração para os servidores designados para trabalhar durante a “Operação Carnaval 2023”, Decreto n° 36.611/2023.  



    Para análise do pleito antecipatório da tutela, importante constar que o deferimento do pedido liminar no Mandado de Segurança requer a observância dos requisitos elencados no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida pretendida.  



    Da mesma forma, aplica-se ao procedimento especial do mandado de segurança o quanto previsto no art. 300 do CPC, permitindo-se, assim, a concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Na hipótese, questiona a Impetrante o regime de trabalho e a forma da remuneração instituídos pelo Decreto nº 36.611, de 07 de fevereiro de 2023, para os servidores designados para trabalhar durante os festejos de Carnaval, na denominada “Operação Carnaval 2023”.  



    Assim, de acordo com que se extrai dos autos, para a prestação de serviços públicos municipais durante a denominada “Operação Carnaval 2023”, foram elaboradas escalas de trabalho com jornada de 12 horas e descanso de 12 horas, jornada de 12 horas por descanso de 24 horas e jornada de 08 horas diárias, no período de 16 a 21/02/2023, com a gratificação pela participação em operações especiais, na forma disposta no artigo 102, da Lei Complementar nº 01/1991.  



    Neste aspecto, tratando-se de servidores estatutários, há que se analisar o presente caso com base na legislação pertinente, Lei Complementar nº 01/1991, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Salvador. 



    Sobre o tema dispõem os  artigos  24 e 25, in verbis:  



    Art. 24 A jornada normal de trabalho do servidor público municipal será definida nos respectivos Planos de Carreira e Vencimentos, não podendo ultrapassar 44 (quarenta e quatro) horas semanais nem 8 (oito) horas diárias, excetuado o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo ou negociação coletiva.



    Parágrafo Único. Além do cumprimento da jornada normal de trabalho, o exercício de cargo em comissão ou função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários.



    Art. 25 Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho, por necessidade do serviço ou motivo de força maior.



    § 1º A prorrogação de que trata o "caput" deste artigo, não poderá ultrapassar a jornada básica semanal nem exceder o limite máximo de 10 (dez) horas diárias, salvo nos casos de jornada especial e em regime de turnos.



    § 2º As horas que excederem a jornada básica serão remuneradas ou compensadas pela correspondente diminuição em outro dia, a pedido do servidor e por conveniência da Administração.



    § 3º Na hipótese de compensação, a jornada de trabalho não poderá exceder a normal fixada para a semana, nem ultrapassar o limite máximo de 10 (dez) horas diárias.



    Observa-se, então, que a legislação Municipal permite a flexibilização da jornada de trabalho, bem como de jornadas além do o limite máximo de 10 (dez) horas diárias, nos casos de jornada especial e em regime de turno.  



    Ocorre que, de fato, em que pese a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho da forma legalmente acima exposta e dentro da conveniência e interesse público da administração, não se pode descuidar dos direitos dos servidores assegurados pela própria Lei Complementar n° 01/1991, bem como o período de descanso do trabalhador no intervalo interjornadas.  



    O período de descanso do trabalhador interjornadas é imprescindível para preservação da sua saúde física e mental, o que é assegurado pela Constituição Federal, nos termos do artigo 7º, XXII e 196, devendo ser afastada a  submissão do trabalhador a uma jornada que ultrapassa os limites legais.



    Portanto, em sendo omisso o legislador com relação ao intervalo mínimo interjornadas e embora não aplicável a legislação trabalhista ao presente caso, porquanto, à evidência, não incide sobre, há de ser esta utilizada como parâmetro quando estabelece no artigo 66 da CLT que entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.  



    Sob esta ótica, o período mínimo de 12 (doze) horas de descanso, estabelecido pelo Município durante a jornada especial não se mostra desarrazoado, contudo, como forma de resguardar os direitos dos servidores assegurados na legislação própria, deve ser observada a jornada máxima de labor semanal de 44 horas, a remuneração dos serviços prestados em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, bem como aos sábados, domingos e feriados, como extraordinários, na forma como dispõe o artigo 90, da Lei Complementar nº 01/1991 ou a respectiva compensação, nos termos da lei, sem prejuízo da gratificação indicada no artigo 102 da mesma norma.  



    Com efeito, observa-se que não se descuida que ao judiciário não cabe intervir na análise do mérito administrativo, o que apenas é possível para correção de eventual existência de ilegalidade na formação do ato, conforme verificado no caso concreto.



    Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR para determinar a imediata reorganização e publicação no Diário Oficial do Município da escala de trabalho especial, instituída pelo Decreto nº 36.611, de 07 de fevereiro de 2023, intitulada de “Operação Carnaval 2023”,  observando o limite máximo da jornada de trabalho de 44 horas semanais, com a garantia de intervalo mínimo interjornadas já aplicado (12 horas), remuneração dos serviços prestados no horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, bem como aos sábados, domingos e feriados, como extraordinários, na forma como dispõe o artigo 90, Lei Complementar nº 01/1991 ou respectiva compensação, na forma da lei, sem prejuízo da gratificação indicada no artigo 102 da mesma norma, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”  



    Em seguida, o Município de Salvador, parte beneficiária da decisão reclamada, ajuizou a Suspensão de Segurança nº 3.433, perante o Superior Tribunal de Justiça, em que acolhido o pedido de contracautela para sustar os efeitos da decisão liminar proferida pelo TJBA, ao fundamento de que a potencial diminuição do efetivo de agentes de trânsito destacados, previamente, para atuarem em época de grande concentração de pessoas causa graves riscos à segurança e à ordem pública, dada a magnitude do carnaval soteropolitano. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “[...] Nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992, "compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas". 



    A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo ao requerente a efetiva demonstração da grave e iminente lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e/ou a economia públicas. 



    No caso, a decisão impugnada alterou as regras fixadas pelo Poder Público para o regime de trabalho dos agentes de trânsito envolvidos na operação denominada "Operação Carnaval 2023". 



    De acordo com a visão defendida na inicial deste procedimento, o completo acatamento do que restou decidido na origem implica grande redução do número de servidores destacados para atuarem nas atividades de organização e fiscalização da festa de carnaval e, por conseguinte, causa grave dano à ordem, à segurança e à saúde públicas. 



    Com efeito, é fato notório que o carnaval de Salvador é evento de proporções extraordinárias, conhecido por atrair milhões de pessoas. Essa circunstância, só por si, demanda, obviamente, atenção redobrada do Poder Público, planejamento meticuloso, daí advindo, necessariamente, extrema organização e jornada extraordinária de todos os agentes públicos envolvidos. 



    Sob esse aspecto, a decisão impugnada, ao interferir na escala de trabalho estabelecida para a efetiva prestação do serviço durante o período do carnaval e prestigiar os interesses individuais dos associados da entidade impetrante do mandado de segurança, compromete o complexo planejamento e toda a estrutura pensada e preparada para os festejos que acontecerão por toda a cidade de Salvador às vésperas de seu início. 



    Diante da magnitude do carnaval soteropolitano, não é difícil perceber que a potencial diminuição do efetivo de agentes de trânsito destacados, previamente, para atuarem em época de grande concentração de pessoas trará graves riscos à segurança e à ordem públicas. Basta lembrar que os presentes, necessariamente, deslocar-se-ão de um ponto a outro da cidade, gerando consequências inúmeras ao trânsito urbano. Além disso, para ficar em apenas mais um dos fatos que acontecem em Salvador, têm os desfiles de trios elétricos, acompanhados de carros de suporte, que demandam intenso controle do tráfego. 



    Por outro lado, voltando os olhos aos direitos dos servidores, tem-se que eventuais desrespeitos e afrontas poderão, uma vez reconhecidas, ser reparadas mediante a devida indenização pecuniária. 



    Nesse contexto, tem-se que a concessão da medida liminar na origem repercute negativamente na organização do Carnaval de Salvador resultando em grave lesão à ordem e à segurança públicas, o que autorizando, portanto, o deferimento da medida de contracautela. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 8005166-56.2023.8.05.0000 em trâmite perante o TJBA até o trânsito em julgado da decisão de mérito que vier a ser proferida.”



    11. Consoante anotado, a ora reclamante requer a cassação da decisão reclamada, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para análise da questão.



    12. Para o cabimento da medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal imprescindível que seja ajuizada em face de decisões proferidas por tribunais de instância inferior, bem como que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, in verbis:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.”



    Mesma regra de competência deflui também do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     “Art. 297 Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    13. Neste ponto, Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:



    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça. 



    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional. 



    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal. 



    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”



    Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta? 



    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2) 



    14. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática do art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei nº 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    15. Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa.



    16. Na hipótese vertente, para a admissibilidade da medida de contracautela perante esta Suprema Corte seria necessário que a decisão que se pretende suspender estivesse sujeita à reforma pelo STF, pela via do recurso extraordinário, o que não se verifica no caso concreto.



    Para demonstrar a natureza constitucional da controvérsia, a reclamante alude aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal também assegurados ao servidor público, notadamente, aos direitos referentes à jornada máxima de trabalho, ao descanso semanal remunerado e à remuneração do trabalho noturno de forma diferenciada.



    Não obstante, esta Suprema Corte possui firme entendimento acerca do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa aos direitos dos trabalhadores assegurados aos servidores públicos, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.



    A corroborar esse entendimento, da transcrição da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que se pretende manter, extrai-se analisada a questão sob a ótica infraconstitucional, ao fundamentar o deferimento da alteração da escala de trabalho estabelecida pelo Decreto nº 36.611/2023 nas garantias asseguradas aos agentes de trânsito pela Lei Complementar nº 101/1991 - que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Salvador -, em cotejo com os parâmetros previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.



    Do mesmo modo, na decisão reclamada, exarada pelo STJ, tampouco se travou debate constitucional para o deferimento da medida de contracautela, utilizados fundamentos de ordem fática, consubstanciados na necessidade de controle de tráfego, de extrema organização e jornada extraordinária para garantia da ordem e da segurança pública, tendo em vista a magnitude dos festejos de carnaval em Salvador, com consequências para o trânsito.



    Desse modo, a decisão que se pretende sustar, por meio do incidente de contracautela, encontra maior concretude na legislação infraconstitucional, a evidenciar a ausência de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. CARREIRA DE MÉDICO RADIOLOGISTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 1.234/1950. LEIS DISTRITAIS NºS 2.585/2000 E 3.323/2004. LC 840/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 1.234/1950, Leis Distritais n°s 2.585/2000 e 3.323/04 e LC n° 840/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.321.438 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL. LIMITAÇÃO A 24 HORAS SEMANAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.960 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.7.2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.371.096 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRICO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.354.468 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRAB